Tribunal: TJES
Processo: 5022015-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022015-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCIENE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA PELO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar, mas determinou que a credora não retire o veículo da comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da apreensão, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a credora fiduciária deve manter o veículo na comarca de origem durante o prazo legal para purgação da mora; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória por eventual descumprimento dessa obrigação revela-se exorbitante e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a propriedade e a posse plena do bem apenas se consolidam no patrimônio do credor fiduciário 5 (cinco) dias após a execução da liminar, sendo este o prazo para que o devedor quite a integralidade da dívida e receba o bem livre de ônus. 4. Afigura-se razoável a limitação temporária da remoção do veículo da comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado, a fim de proteger o direito do devedor fiduciante e não inviabilizar a restituição do bem em caso de adimplemento. Decorrido in albis tal lapso, permite-se ao credor a livre remoção. 5. A multa fixada em R$ 10.000,00 não acarreta enriquecimento ilícito, possuindo caráter inibitório estritamente necessário para desestimular o descumprimento da ordem judicial. A incidência da penalidade está condicionada à violação voluntária da ordem de permanência, bastando o cumprimento da decisão para afastar o ônus financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ela em face de
L
UCIENE COSTA DA SILVA
,
deferiu a medida liminar pretendida mas determinou que a ora agravante não retire o veículo da Comarca, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em suma, a) que a multa fixada é exorbitante e desproporcional ao valor da causa (R$ 5.451,51), podendo gerar enriquecimento ilícito da parte adversa; b) que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, §13, autoriza expressamente a retirada do bem da comarca após a apreensão ; e c) que a manutenção do veículo no foro de origem acarreta custos logísticos desnecessários.

Com base nesses argumentos requereu que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
17590338
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022015-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO: LUCIENE COSTA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ela em face de
L
UCIENE COSTA DA SILVA
,
deferiu a medida liminar pretendida mas determinou que a ora agravante não retire o veículo da Comarca, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em suma, a) que a multa fixada é exorbitante e desproporcional ao valor da causa (R$ 5.451,51), podendo gerar enriquecimento ilícito da parte adversa; b) que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, §13, autoriza expressamente a retirada do bem da comarca após a apreensão ; e c) que a manutenção do veículo no foro de origem acarreta custos logísticos desnecessários.

Com base nesses argumentos requereu que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17590338.

Sem contrarrazões.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9, “cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Desde modo
, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento)

Assim, me parece razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, porém, somente durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes, inclusive em processos de minha relatoria. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, ‘cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’.2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal.3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 13.04.2022)”

Portanto, a multa de R$ 10.000,00, embora vultosa, reflete o caráter inibitório necessário para desestimular o descumprimento de uma ordem judicial que resguarda direito fundamental da parte agravada no procedimento de busca e apreensão. Ademais, a penalidade só incidirá caso a Agravante opte por violar a ordem de permanência do bem na comarca, bastando o cumprimento da decisão para que nenhum ônus financeiro lhe seja imposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)